Tribunal: STF
Processo: AI 131235
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-20
Data de publicação: 1990-03-20

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DE DUVIDA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO.
SUPERAÇÃO DO OBICE PRELIMINAR: HAVENDO CONTRADITORIO ENTRE AS PARTES
INTERESSADAS NO PROCESSO DE DUVIDA, ESTE PERDE A INDOLE
ADMINISTRATIVA E ASSUME A NATUREZA DE CAUSA, RESULTANDO CABIVEL, EM
TESE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA, TODAVIA, DE REQUISITOS FORMAIS NECESSARIOS AO
PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTREMO, ENTRE ELES O DO PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECLUSAO DO TEMA INFRACONSTITUCIONAL
EM FACE DA NÃO INTERPOSIÇÃO DA ARV., INDISPENSAVEL, NA HIPÓTESE, A
ÉPOCA, SEGUNDO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 325 DO RISTF.
AGRG IMPROVIDO.